Tribunal: TJSP
Processo: 1025812-73.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Revisão contratual. Parcelas descontadas em demonstrativo de pagamento para pagamento de empréstimo não devem consumir mais de 30% dos rendimentos líquidos do consumidor. Com vistas a garantir o mínimo existencial do devedor, o limite em exame deve englobar tanto os empréstimos

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Revisão contratual. Parcelas descontadas em demonstrativo de pagamento para pagamento de empréstimo não devem consumir mais de 30% dos rendimentos líquidos do consumidor. Com vistas a garantir o mínimo existencial do devedor, o limite em exame deve englobar tanto os empréstimos consignados, quanto as demais operações de mútuo cujo pagamento se dá através de débito em conta. Inteligência da Lei Federal no 8.112/90, da Lei Federal no 10.820/03, Decreto Estadual no 60.435/2014, Decreto Estadual no 61.470/15, Decreto Estadual no 61.750/15 e Lei 13.172/2015. Precedentes. Hipótese dos autos, contudo, em que as prestações não excedem 30% dos rendimentos da parte autora. Código de Defesa do Consumidor aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância, porém, que não autoriza, por si só, a revisão do contrato. Fatos narrados na inicial que não constituem motivo para a revisão do contrato. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o correspondente a 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a exigibilidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1025812-73.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DIEGO
DOS SANTOS OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1025812-73.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21944
2/15
VOTO No 21944
Apelante(s): Diego dos Santos Oliveira
Apelado(s): Banco Bradesco Financiamentos S/A
Comarca: Guarulhos - Foro de Guarulhos/7a Vara Cível
Juiz(a): Paulo Henrique Ribeiro Garcia
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual.
Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora.
Descabimento. Revisão contratual. Parcelas descontadas em
demonstrativo de pagamento para pagamento de empréstimo
não devem consumir mais de 30% dos rendimentos líquidos do
consumidor. Com vistas a garantir o mínimo existencial do
devedor, o limite em exame deve englobar tanto os
empréstimos consignados, quanto as demais operações de
mútuo cujo pagamento se dá através de débito em conta.
Inteligência da Lei Federal no 8.112/90, da Lei Federal no
10.820/03, Decreto Estadual no 60.435/2014, Decreto Estadual
no 61.470/15, Decreto Estadual no 61.750/15 e Lei
13.172/2015. Precedentes. Hipótese dos autos, contudo, em que
as prestações não excedem 30% dos rendimentos da parte
autora. Código de Defesa do Consumidor aplicável às
instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância,
porém, que não autoriza, por si só, a revisão do contrato. Fatos
narrados na inicial que não constituem motivo para a revisão
do contrato. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do
RITJSP.
Honorários
advocatícios
majorados
para
o
correspondente a 15% sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a exigibilidade. Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente ação revisional, condenando
a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1025812-73.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21944
3/15
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a
exigibilidade em razão da Justiça Gratuita.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) a teoria da imprevisão deve ser aplicada ao caso em exame;
2) em virtude da majoração além do que seria esperado do valor das
despesas mensais com escola, aluguel e condomínio, houve o desequilíbrio
em suas finanças; 3) é direito básico do consumidor a modificação das
cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua
revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente
onerosas; 4) o princípio da boa-fé deve ser observado na hipótese em
exame; 5) tentou renegociar a dívida, mas não foi atendido; 6) o contrato
deve ser adequado para que os descontos realizados em seus vencimentos
sejam limitados ao importe de 30% de seus vencimentos líquidos; 7) a
hipótese dos autos versa sobre relação de consumo, sendo possível a
revisão do contrato celebrado entre as partes.
Houve resposta.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o recurso
em tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1025812-73.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21944
4/15
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando. Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1025812-73.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21944
5/15
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010.3Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou improcedente a ação assentou que:
Vistos. DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA ajuizou pedido
revisional de contrato em face de BANCO BRADESCO S/A,
sustentando, em síntese, ter firmado quatro contratos de
empréstimos com o Réu, que totalizam o valor de R$ 1.136,14.
Ocorre que, em virtude da majoração além do que seria
esperado do valor das despesas mensais com escola, aluguel e
condomínio, houve o desequilíbrio em suas finanças. Sustenta
a aplicação da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva
para a redução do valor das parcelas mensais, que não devem
ultrapassar 30% dos seus vencimentos líquidos. Pede a revisão
do contrato para reduzir o valor do desconto mensal relativo
aos empréstimos, a fim de limitá-lo a 30% de seus
vencimentos mensais, inclusive em liminar. Pugnou pela
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Juntou
documentos. Por decisão de fls. 58, houve deferimento da
gratuidade da justiça e indeferimento da tutela antecipada.
Citado, o Banco apresentou contestação em que sustentou a
legalidade do contrato celebrado, por ter havido liberdade de
contratar, com ciência prévia das cláusulas, devendo ser
respeitado. Pleiteou a improcedência do pedido. Houve
réplica. É o relatório. Fundamento e decido. Desnecessária a
dilação probatória, pois a questão é exclusivamente de direito,
comportando o feito julgamento no estado. O pedido é
improcedente. Não há se falar em abusividade do valor
descontado mensalmente da remuneração do autor, pois, da
análise do documento de fls. 26, constata-se que a quantia
deduzida em razão dos empréstimos não ultrapassa o
equivalente a 30% dos vencimentos líquidos. Por outro lado,
ausentes os pressupostos para aplicação das teorias da
imprevisão ou da onerosidade excessiva. Isto porque, quando
da contratação, o autor já ostentava as referidas despesas
mensais, como também estava ciente dos reajustes anuais nela
incidentes. Não se verifica, pois, fato imprevisto e
objetivamente inevitável. Assim, com fundamento no artigo
487,
inciso
I,
do
CPC,
DECIDO
por
JULGAR
IMPROCEDENTE o pedido revisional formulado por DIEGO
DOS SANTOS OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO
S/A. Sucumbente, arcará o autor com as custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios do patrono do réu,
cujo valor arbitro em 10% do valor da causa, observando-se a
suspensão decorrente da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1025812-73.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21944
6/15
A controvérsia diz respeito à possibilidade
de se impor um limite aos descontos das prestações de mútuos bancários,
sejam os empréstimos consignados, sejam aqueles cujo pagamento se dá
diretamente por desconto na conta corrente.
Importante observar que em razão da
aplicabilidade ao caso do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297
do C. Superior Tribunal de Justiça) é direito da parte autora a revisão
contratual, nos termos do artigo 6o, inciso V do referido Código. O
princípio da 'pacta sunt servanda' não é absoluto.
Assim,
é
plenamente
possível
no
ordenamento jurídico, seja pelo Código de Defesa do Consumidor ou pelo
Código Civil, a revisão das cláusulas contratuais, não havendo que se falar
em desrespeito ao princípio do 'pacta sunt servanda', da autonomia de
vontade ou da boa-fé.
O entendimento jurisprudencial quanto ao
limite de 30% do rendimento líquido do consumidor para pagamento do
total de empréstimos contraídos decorre da antiga redação do artigo 45, §
único, da Lei 8.112/90, a qual versa sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
que estabelecia que “mediante autorização do servidor, poderá haver
consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da
administração e com reposição de custos, na forma definida em
regulamento”.
A regulamentação veio com o Decreto no
6.386/2008, tendo o artigo 8o definido que “a soma mensal das
consignações facultativas de cada consignado não excederá ao valor
equivalente a trinta por cento da respectiva remuneração”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1025812-73.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21944
7/15
A regulamentação foi alterada, tendo sido
determinado que “a soma mensal das consignações facultativas de cada
consignado não excederá a trinta por cento da respectiva remuneração,
excluído do cálculo o valor pago a título de contribuição para serviços de
saúde patrocinados por órgãos ou entidades públicas”.
No que diz respeito aos empregados regidos
por contrato de trabalho, o artigo 2o, parágrafo 2o, da Lei 10.820/2003, que
versa sobre “autorização para desconto de prestações em folha de
pagamento, e dá outras providências”, estabelece que: “no momento da
contratação da operação, a autorização para a efetivação dos descontos
permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes
limites:”.
A antiga redação do inciso primeiro previa
que “a soma dos descontos referidos no art.1o desta Lei não poderá
exceder a trinta por cento da remuneração disponível, conforme definida
em regulamento”.
Quanto aos servidores estaduais de São
Paulo, o Decreto Estadual no 51.314/2006 prevê, em seu artigo 6o, 'caput',
que “as consignações não poderão exceder, em sua totalidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos vencimentos, proventos, soldos ou pensão do
servidor público civil ou militar, ativo, inativo, reformado ou do
pensionista da administração direta e autárquica”.
Apesar da previsão legal distinta para os
servidores públicos estaduais, a jurisprudência consolidou-se no sentido de
limitar a 30% dos rendimentos líquidos do consumidor os descontos para
pagamento de empréstimos, tendo em vista os princípios da dignidade da
pessoa humana e do mínimo existencial, bem como porque a questão diz

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1025812-73.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21944
8/15
respeito a direitos sociais, de natureza alimentar.
Sobreveio, então, o Decreto Estadual no
60.435/2014, tendo o seu artigo 2o reduzido a margem consignável do
servidor estadual de São Paulo para o “percentual correspondente a 30%
(trinta por cento) aplicável sobre a parcela dos vencimentos, salários,
soldos, proventos e pensões percebidas no mês”.
Recentemente, a Lei 13.172/2015 elevou a
margem consignável para 35% dos rendimentos do servidor federal e do
empregado celetista, alterando o parágrafo segundo, do artigo 45, da Lei
8.112/90, e inciso I, do parágrafo segundo, da Lei 10.820/2003.
Ocorre que o Decreto Estadual no 61.470, de
02/09/2015, alterou a margem de consignação de 30% para 40%, referente
aos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e reformados e de
pensionistas da administração direta e autárquica e dá providências
correlatas: “Artigo 3o - A margem consignável a que se refere o item 5 do §
1o do artigo 2o do Decreto no 60.435, de 13 de maio de 2014, fica alterada
de 30% para 40%.”
Referido art. 3o do Decreto Estadual no
61.470, de 2.9.2015, que ampliou a margem do empréstimo consignável
para 40%, foi revogado pelo Decreto Estadual no 61.750, de 23.12.2015,
em seu artigo 3o.
Entretanto,
também
não
prospera
a
pretendida ampliação do referido limite consignável para 35%, com base
no Decreto Estadual no 61.750/2015 e na Medida Provisória no 681/2015,
convertida na Lei 13.172/2015, posto que tal alteração refere-se às dívidas
contraídas em contrato de cartão de crédito, o que não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1025812-73.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21944
9/15
Tendo em vista ainda persistir a previsão
legal que limita em 30% os descontos dos rendimentos dos servidores
públicos estaduais, bem como considerando os princípios constitucionais
anteriormente expostos, mostra-se de rigor aplicar o limite de 30% para
pagamento de todos os empréstimos contratados, e não só para os
consignados.
Nesse sentido, o posicionamento desta C.
Câmara:
1066138-69.2013.8.26.0100 Apelação / Bancários
Relator(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/03/2017
Data de registro: 31/03/2017
Ementa: EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOSEM
30%
Descontos autorizados pelo
contratante
É possível o desconto, autorizado pelo
mutuário, dos valores das prestações devidas, limitado,
porém, a 30% do valor líquido do salário, a fim de
preservar o caráter alimentar da remuneração
A
jurisprudência tem mitigado a aplicação do art. 6o do Decreto
Estadual no 51.314 de 29/11/2006, a fim de resguardar os
princípios da razoabilidade e dignidade do servidor

Precedentes da jurisprudência Sentença mantida Recurso
improvido.
1036338-68.2015.8.26.0506 Apelação / Contratos Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/03/2017
Data de registro: 31/03/2017
Ementa: Ação revisional de obrigação de não fazer Contrato
de empréstimo pessoal com desconto de parcelas mensais
Servidora pública estadual Autorização contratual para
descontos das parcelas
Hipótese de limitação dos
descontos a 30% dos rendimentos da autora Aplicação da
Lei Federal n. 10.820/03 ao invés do Decreto Estadual n.
61.470/2015 Precedentes Sentença de procedência mantida
Multa cominatória mantida Recurso desprovido.
1003003-63.2015.8.26.0278 Apelação / Bancários
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: Itaquaquecetuba
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/03/2017

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1025812-73.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21944
10/15
Data de registro: 30/03/2017
Ementa:
MEDIDA
CAUTELAR

EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
-
Funcionário
público
estadual
-
Descontos das parcelas em folha de pagamento - Limitação
dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos do autor
Admissibilidade - Situação que procura preservar a dignidade
e a subsistência do devedor, dada a natureza alimentar dos
vencimentos em consonância com o princípio da razoabilidade
Aplicação por analogia do art. 2o, §2o, I, da Lei 10.820/2003
- Jurisprudência do STJ e desta Colenda Câmara de Direito
Privado - Multa fixada visando o cumprimento da obrigação
de fazer fixada na decisão Valor fixado que atende aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença
mantida. Recurso não provido.
Ressalte-se
que
a
jurisprudência
tem
reconhecido a extensão do limite para todas as operações de mútuo,
fundando-se não só nos princípios da dignidade da pessoa humana e do
mínimo existencial, mas também considerando que a legislação não
diferencia os descontos incidentes sobre a folha de pagamento, isto é,
aqueles com origem em empréstimos consignados, daqueles realizados na
conta corrente, de modo que o percentual limitador de 30% deve abranger
os pagamentos de todos os empréstimos contraídos pelo consumidor.
Nesse sentido, já se posicionou este E.
Tribunal de Justiça:
AgRg no REsp 1535736 / DF (2015/0125654-9)
Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 13/10/2015
Data da Publicação/Fonte: DJe 18/11/2015
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS
BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE.
LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR
CENTO). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
ÀS RAZÕES DA DECISÃO OBJURGADA. SÚMULAS
284/STF E 182/STJ.
1. O entendimento do Tribunal de origem não está em
consonância com a orientação do STJ, no sentido de que a
retenção de salário do correntista, para fins de saldar débito
relativo a contrato de mútuo bancário, ainda que conste
cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a
instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1025812-73.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21944
11/15
pelas vias judiciais.
2. O STJ vem consolidando o entendimento de que os
descontos de mútuos em conta-corrente devem ser
limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do
correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento
para empréstimos consignados em folha de pagamento
(EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em
6/6/2013,
DJe
17/9/2013).
3.
A parte agravante colaciona jurisprudência que contraditoriamente ratifica o decisum objurgado,
estabelecendo a limitação de descontos de empréstimo
bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o
vencimento do recorrido. Outrossim, a agravante também
deixou de atacar especificamente os fundamentos da decisão
vergastada e de realizar o devido cotejo entre os julgados
paradigmas. Dessarte, incide na hipótese dos autos o óbice das
Súmulas 284/STF e 182/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.
2212481-55.2015.8.26.0000
Agravo
de
Instrumento
/
Contratos Bancários
Relator(a): Salles Vieira Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/11/2015
Data de registro: 07/12/2015
Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TUTELA ANTECIPADA - DÉBITO DE PARCELAS EM
CONTA
CORRENTE
ONDE
RECEBE
SALÁRIO
EMPREGADO
CELETISTA
MULTA
DIÁRIA
-
Admissibilidade dos descontos, desde que limitados a 30% do
valor líquido do salário do devedor - Impedir todo e qualquer
desconto implicaria em vantagem manifestamente excessiva -
Hipótese em que os descontos mensais realizados na conta
corrente do autor, onde este recebe salário, somado ao
desconto consignado, realizado diretamente em sua folha de
pagamento, representam mais de 100% dos seus vencimentos
líquidos - Presentes os requisitos para a concessão da tutela
antecipada - Precedentes do E. TJSP Inteligência da Lei no
10.820/03 c.c. Decreto Estadual no 51.314/06 - Fixada multa
diária para o caso de descumprimento da obrigação, de ofício,
em R$300,00, limitada a um período de 30 dias, com fulcro no
art. 461, §§s 3o e 4o, do CPC - Prazo de 05 dias para
cumprimento da obrigação a contar da juntada do mandado de
citação nos autos principais - Decisão reformada - Agravo
provido”
2039176-93.2016.8.26.0000
Agravo
de
Instrumento
/
Contratos Bancários
Relator(a): Sérgio Shimura
Comarca: Poá
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/05/2016
Data de registro: 16/05/2016

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1025812-73.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21944
12/15
Ementa: CONTRATO BANCÁRIO - DESCONTO DE
PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - É possível o
desconto de parcelas de empréstimo consignado, se e enquanto
perdurar a anuência do cliente consumidor - Os descontos em
folha de pagamento ou na conta corrente na qual são
creditados os proventos recebidos pelo titular devem ser
limitados a 30% dos rendimentos líquidos auferidos -
Questão ligada a direitos sociais, de natureza alimentar, uma
vez que concernentes aos ganhos mensais do trabalhador e do
aposentado, que estão amparados no art. 7o, X, da CF e art.
649, IV, do CPC/1973 - art. 833, IV, CPC/2015 - Tratando-se
de contrato de consumo, o princípio 'pacta sunt servanda' deve
ser flexibilizado - RECURSO PROVIDO.
2188743-38.2015.8.26.0000
Agravo
de
Instrumento
/
Contratos Bancários
Relator(a): Jacob Valente
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/11/2015
Data de registro: 19/11/2015
Ementa: Tutela Antecipada - Ação de inexigibilidade parcial
de débito - Tutela antecipada deferida para limitação dos
descontos a 30% dos vencimentos líquidos da autora, porém
com ressalva de que em relação à autorização para o débito em
conta corrente, prevalece a declaração de vontade manifestada
- Insurgência
Cabimento - O total das parcelas dos
empréstimos contraídos junto ao banco agravado, no
momento em que forem debitadas em conta corrente não
poderão ultrapassar o limite de 30% da remuneração
disponível - Medida que se autoriza pelo poder de cautela do
Magistrado -Prioridade à integridade física e moral da autora
que, entretanto não pode esquivar-se de cumprir sua parte -
Limitação, tanto para empréstimos consignados em folha,
quanto para débitos em conta corrente - Agravo provido.
2110337-66.2016.8.26.0000
Agravo
de
Instrumento
/
Contratos Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/08/2016
Data de registro: 29/08/2016
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação
de fazer - Descontos de empréstimos em folha de pagamento e
conta corrente onde o autor recebe salário - Servidor público
estadual - Tutela antecipada deferida para limitar os descontos
em 30% dos vencimentos líquidos do autor Manutenção -
Postulado do "pacta sunt servanda" que não é aplicável de
forma absoluta Intervenção do Judiciário para resguardar a
proteção constitucional ao salário - Verba alimentar -
Aplicação do Decreto n. 60.435/2015 que estabelece o limite
de 30% - Precedentes do STJ - Interpretação analógica aos
descontos referentes ao contrato CDC salário e BB Renovação
Consignação que recaem sobre a conta corrente onde o autor

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1025812-73.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21944
13/15
recebe o seu vencimento - Inaplicabilidade da majoração do
percentual para 35%, uma vez que se refere às operações
envolvendo cartão de crédito - Recurso desprovido.
'In casu', extrai-se dos documentos que
instruem a inicial que os descontos efetuados pela instituição financeira,
nos valores de R$801,00, R$21,95, R$240,00 e R$73,00 (fls.26), não
ultrapassam o limite de 30% dos rendimentos líquidos da parte autora.
A parte autora não indicou a existência de
outros empréstimos, tampouco apontou descontos a tais títulos nos extratos
que instruem a peça inicial.
Acrescente-se, ainda, que os fatos narrados
pela parte autora em sua inicial não são hábeis a permitir a revisão do
contrato,
não
se
configurando
motivo
imprevisível,
tampouco
desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento da
execução, nos termos do artigo 317 do Código Civil, tampouco fato
superveniente que torne excessivamente onerosa a prestação, conforme
disposto no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.
Não há, ademais, nenhum indicativo de
abusividade ou de nulidade das cláusulas do contrato juntado aos autos,
tampouco de vício de consentimento, motivo pelo qual a relação contratual
deve prevalecer.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte 'ex adversa', em grau
de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1025812-73.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21944
14/15
honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se
a majoração dos honorários advocatícios para importe de 15% sobre o
valor da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil,
ressalvada a exigibilidade.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1025812-73.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21944
15/15
WALTER BARONE
Desembargador Relator